Tribunal: TJDFT
Processo: 0704737-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0704737-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: CARLOS AUGUSTO DA CONCEICAO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO À Defensoria Pública para que atenda a cota ministerial de ID 23776469 no prazo de 5 (cinco) dias. Em seguida, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça Criminal. Após, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília-DF, 11 de março de 2021 15:20:53. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator